Tribunal: TJES
Processo: 0008845-48.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008845-48.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IBEREILDA RIZZOLI

APELADO: SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
ESBULHO
NÃO COMPROVAD
O
.
PRETENSÃO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA IMPROCEDENTE.

1. -

O art. 1.210, do Código Civil, prevê que “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.
A tutela da posse no caso de esbulho dá-
s
e por meio da ação de reintegração de posse e no caso de turbação por meio de ação de manutenção de posse, valendo lembrar que o art.
561 do CPC estabelece que “Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

2. -
Hipótese em que
a

autora

não
logr
ou

comprovar
a posse dela e tampouco
a
prática de esbulho por parte do réu
em relação ao imóvel objeto da demanda.

3. -
O
colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória” (AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em 18-02-2014, DJe 24-02-2014).

4
. -
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008845-48.2018.8.08.0048.

APELANTE: IBEREILDA RIZOLI.

APELADO: SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta por Ibereilda Rizoli
em face da respeitável sentença
proferida
nos autos da
ação de reintegração de posse proposta por el
a
contra
Samuel Rodrigues de Souza
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da demanda
.

V
ersa a demanda sobre a posse d
o
lote
01,

da q
uadra 06, Solar de Anchieta, José de Anchieta, Serra-ES, com área de 585 m2.

Alegou a apelante, em síntese, que: 1) “comprovou sua legítima propriedade e posse anterior em relação ao bem imóvel objeto da demanda por meio de documentação e oitiva de testemunha”; 2) “exerceu a posse e foi posteriormente esbulhada pelo apelado, vendo-se então, impedida da continuidade, visto que, o terreno ainda que não tivesse construções era cuidado pela autora, que limpava com frequência e zelava por estes”; e 3) o réu não comprovou a cadeia sucessória apta a legitimar sua posse.

O recurso não deve ser provido
.

O art. 1.210, do Código Civil, prevê que “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.
A tutela da posse no caso de esbulho dá-
s
e por meio da ação de reintegração de posse e no caso de turbação por meio de ação de manutenção de posse, valendo lembrar que o art.
561 do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

No caso,
a

apelante

não
logr
ou

comprovar
a posse dela e tampouco
a
prática de esbulho por parte do réu
em relação ao imóvel objeto da demanda.

Conforme consignado pela ilustre magistrada singular no contrato de compra e venda acostado aos autos pela apelante/autora não há especificação acerca da localização do imóvel e a área total ali descrita não coincide com a do terreno objeto da demanda.

Ademais contrariando o depoimento prestado por uma testemunha arrolada pela autora,
que afirmou sem maiores detalhes que a posse do terreno foi repassada para a requerente e que depois teve o esbulho
, há os depoimentos de duas testemunhas arroladas pelo réu
e documentos dos quais se extrai que o réu exercia atos inerentes a posse.

A testemunha Ronivelton Ramos da Cruz
afirmou “Que o imóvel descrito nos autos é próximo a casa do depoente; Que tem 25 anos que o depoente mora no local; Que antes era um brejo; Que uma pessoa de nome Carlos vendeu o imóvel para o requerido; Que o requerido aterrou o local e fez a construção" e a testemunha Kaique dos Santos Pereira, por sua vez, disse que “Que em 2014 o imóvel objeto da presente lide era só água e mato; Que conhece o requerido; Que o requerido comprou o imóvel de Carlos; Que não sabe o nome completo de Carlos; Que na vizinhança tinha o conhecimento de que Carlos era proprietário do imóvel; Que o requerido adquiriu o imóvel aproximadamente em 2016; Que o requerido limpou o terreno e aterrou para o início da construção; Que o requerido paralisou a obra em razão do processo; Que o depoente nunca ouviu falar de outros donos.”

Além das mencionadas provas testemunhais, o réu acostou aos autos um documento da concessionária de energia elétrica
(EDP)
e faturas da empresa de fornecimento de água
(Cesan)

que comprovam

que ele exerce a posse do imóvel pelo menos desde 2016 (cf. fls. 56-9 e 64-6).

Oportuno registrar que o

colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória” (AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
data do julgamento:
18-02-2014,
data da publicação/fonte:
DJe 24-02-2014).

Diante de tal cenário, a respeitável sentença recorrida
deve ser mantida
porque
a
autor
a

não
logr
ou

comprovar
os requisitos necessários para
obtenção
da almejada tutela possessória.

Posto isso,
nego
provimento

ao recurso
e
majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa,
mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade de tal verba.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Voto com o relator